Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de passagens aéreas pelos requerentes, de Brasília/DF para Montevidéu/Uruguai, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 7.9.2019, às 18h. Atraso de três horas na decolagem em Brasília, e previsão de chegada ao destino final às 23h50. Pouso de emergência em Porto Alegre/RS, e posterior retorno à São Paulo, onde foram alocados em hotel para, no dia seguinte, embarcarem para Montevidéu, onde chegaram com atraso de quatorze horas ao inicialmente previsto.
II. Recurso interposto pela requerida contra sentença condenatória ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada requerente a título de reparação extrapatrimonial e de R$ 22,50 de dano material.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
IV. Incontroversa a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, na ausência de informações claras aos passageiros (permaneceram 2 horas dentro da aeronave em Porto Alegre sem qualquer explicação), quando foram surpreendidos com o retorno a São Paulo, além da ausência de fornecimento de “voucher” de alimentação e o atraso global de 14 horas para chegar ao destino.
V. Por outro lado, a alegação de mau tempo na cidade de destino (Montevidéu) não foi devidamente comprovada pela requerida, porquanto insuficiente a juntada de meras telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela empresa aérea. Assim, não se desincumbiu a requerida do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
VI. Aludida situação fática extrapolou a esfera do mero aborrecimento e dá causa a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VII. Além disso, a recorrente também não comprovou o fornecimento de alimentação aos consumidores no período do atraso, tudo a justificar o reembolso de R$ 22,50 referente às despesas não programadas com alimentação (Id 16347980).
VIII. No que concerne ao valor da compensação pelos danos morais: i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (valor da condenação atende os limites previstos no Art. 22 da Convenção de Varsóvia - 1.0000 Direitos Especiais de Saque, na data do evento danoso); ii) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); iii) assim, irretocável o valor arbitrado a título de compensação por danos morais em R$ 3.000,00, para cada requerente, porquanto ausente ofensa à proporcionalidade (valor condizente ao caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT - 1a TR, Acórdão 882763; 3a TR, Acórdão 899676).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).